Tribunal: TJES
Processo: 0001697-49.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-10-26

Ementa:
SEGUNDA
CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001697-49.2022.8.08.0014

APTE: DANIEL SCHIMIEDEL COSER

APDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL -
PENAL E PROCESSUAL PENAL - TRÁFICO DE DROGAS. PROVA CONTUNDENTE DE AUTORIA E MATERIALIDADE -
ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE
- DOSIMETRIA ADEQUADA AO
CO
NTEXTO DOS FATOS -

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.

As provas nos autos conduzem ao reconhecimento da materialidade do crime, inconteste e da autoria,
corroborada pela apreensão da substância, laudos toxicológicos
e depoimento das testemunhas
.

2.
R
estou robustamente comprovado nos autos a ocorrência do crime de tráfico de drogas, tendo o acusado incorrido em alguns dos núcleos verbais do artigo 33 da Lei nº 11.343/06
.

3. O
s
depoimento
s
dos policiais prestado
s
em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
.

4.

Recurso conhecido e
des
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal,
à unanimidade, CONHECER do recurso e
NEGAR-LHE

PROVIMENTO
, nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória/ES ______________de 2023.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001697-49.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DANIEL SCHMIEDEL COSER

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA
CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001697-49.2022.8.08.0014

APTE: DANIEL SCHIMIEDEL COSER

APDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL -
PENAL E PROCESSUAL PENAL - TRÁFICO DE DROGAS. PROVA CONTUNDENTE DE AUTORIA E MATERIALIDADE -
ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE
- DOSIMETRIA ADEQUADA AO
CO
NTEXTO DOS FATOS -

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.

As provas nos autos conduzem ao reconhecimento da materialidade do crime, inconteste e da autoria,
corroborada pela apreensão da substância, laudos toxicológicos
e depoimento das testemunhas
.

2.
R
estou robustamente comprovado nos autos a ocorrência do crime de tráfico de drogas, tendo o acusado incorrido em alguns dos núcleos verbais do artigo 33 da Lei nº 11.343/06
.

3. O
s
depoimento
s
dos policiais prestado
s
em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
.

4.

Recurso conhecido e
des
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal,
à unanimidade, CONHECER do recurso e
NEGAR-LHE

PROVIMENTO
, nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória/ES 25 de outubro de 2023.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001697-49.2022.8.08.0014

APTE: DANIEL SCHIMIEDEL COSER

APDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta no relatório,
trata-se
de Apelação Criminal
interposta por
DANIEL SCHIMIEDEL COSER
,

não se conformando com a
sentença
proferida pelo MM. Juiz de Direito da
1
ª Vara
Criminal
de
C
olatina
/ES
, que
julgou procedente
a pretensão punitiva estatal, e o condenou pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput,

c/c art. 40, inciso
s IV e
V
I
,
da Lei nº 11.343/06, fixando-lhe pena de
0
8
(
oito
) anos
e
09 (nove)
meses
de reclusão,
em regime inicial
fechado
, além d
o pagamento de
multa.

Em suas razões,
às fls. 219/223,
a defesa
técnica do apelante apresentou razões recursais, requerendo a absolvição do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, ante a inexistência de provas capazes de sustentar a condenação. De forma subsidiária, pugna pela redução de sua pena, com a reforma da 1ª e 2ª fases do processo dosimétric
o.

Contrarrazões
p
elo Ministério Público,
às fls. 226/228v,
no sentido d
e

des
provimento do recurso.

Parecer da
Procuradoria de Justiça
no
mov.
I
D

5531565
, opin
ando
pelo desprovimento
do recurso
, mantendo-se incólume a sentença hostilizada.

Verifica-se que foram preenchidos os requisitos autorizadores do conhecimento dos recursos
sub examine
– pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e pressupostos subjetivos (legitimidade e interesse).

Pois bem.

Após detida análise dos autos, entendo que a sentença deve ser mantida em sua integralidade, principalmente considerando as provas dos autos, conforme passo a expor.

ABSOLVIÇÃO

Ora,
a

materialidade delitiva restou devidamente demonstrada pelo Boletim Unificado às fls. 24/28, pelo Auto de Apreensão à fl. 21, bem como pelo Laudo Pericial de Exame Químico de fl. 174.

No que concerne à autoria, observa-se que foi deduzida na decisão recorrida com base nos depoimentos prestados pelos Policiais que participaram da abordagem e prisão do Recorrente, merecendo destaque as circunstâncias que tangenciaram a apreensão das drogas, bem como a ausência de prova suficiente por parte da Defesa com aptidão a infirmar ou desqualificar a prova acusatória.

Contrariamente ao alegado pela defesa, constam dos autos elementos seguramente demonstrando a autoria delitiva, com destaque:

“
[...] O apelante foi preso em suposto flagrante delito no Bairro Perpetuo Socorro, dentro da residência alugada que dividia com o menor DEIVID tendo sido denunciado por crime descrito no artigo 33,
caput, c/c artigo
40 VI da Lei 11.343/06, consoante verifica-se a denúncia de fis. 02/03,
onde
o apelante mantinha em depósito 01 (um) pedaço de maconha pesando aproximadamente 4g (quatro gramas), 1
2
(doze) buchas de maconha, 01 (uma) bucha de haxixe e 45 (quarenta e cinco) pedras de crack, se
m
autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
E, ainda,
mantinha no interior de sua residência 01 (uma) arma de fogo e 21 (vinte e uma) munições, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar. [...]”

O policial
Thiago Vasconcelos Silva,
confirmou integralmente os fatos narrados em sede policial ressaltando que “(...)
a região da abordagem recebe muitas denúncias acerca da prática de tráfico de drogas, inclusive com a utilização de arma de fogo. Disse,

também, que visualizou o Apelante saindo de casa e realizou a abordagem, tendo o Réu ficado demasiadamente nervoso e confessado que havia uma arma de fogo e outro indivíduo em sua casa. Ato contínuo, mencionou

que encontrou uma arma de fogo e algumas drogas no local e que o Réu confessou a propriedade da arma, enquanto o adolescente confessou a propriedade dos entorpecentes. Por fim, ressaltou que de acordo com as denúncias recebidas, o Apelante ocupava um cargo alto no comando do tráfico, e que o adolescente também é envolvido na traficância
.
(...)”

O
Policial Militar

Eduardo Piza Ribeiro

afirmou

que avistaram o Réu saindo de sua residência e, quando se deparou com a guarnição, se assustou e tentou voltar para casa, o que ocasionou a justificativa da abordagem. Alegou que o Réu disse ter uma arma de fogo em sua residência, razão pela qual entrou no local. Disse, ainda, que dentro da casa encontrou uma arma de fogo, munições, maconha, haxixe e crack, frisando que o Réu assumiu a propriedade da arma de fogo e o adolescente, que estava dentro da residência, assumiu a propriedade dos entorpecentes. No mais, informou que tinha conhecimento do envolvimento do Apelante no tráfico de drogas e da sua alta posição no comando, motivo que o fazia andar armad
o.

(...)”.

Nesse sentido, merece relevo o depoimento dos policiais militares que procederam à prisão e à apreensão do material ilícito, cujos depoimentos se encontram em perfeita harmonia.

É certo que, para a configuração do delito do art. 33 da Lei nº 11.343/06, não é necessário que se configure a mercancia por parte do acusado, bastando que ele incorra em um dos vários núcleos penais descritos no artigo, os quais transcrevo:

“
Art. 33
. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa [...]”

N
ão se pode olvidar, ainda, que a jurisprudência do STJ é no sentido de que “
sendo o tráfico de entorpecentes classificado como crime de ação múltipla, praticando o agente qualquer dos dezoito verbos descritos no artigo 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06, mesmo que mais de um deles, estará sujeito à reprimenda prevista no preceito secundário do tipo, razão pela qual considera-se praticado um único crime
(HC n. 125.617/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 26/11/2009, DJe 15/12/2009).

[...]” (STJ, AgRg no AREsp n. 1.533.524/PR, relator Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 26/11/2019, grifei)

Defronte tal panorama, resta plenamente justificada a prolação da sentença condenatória pelo ilícito de tráfico de drogas, o que se evidencia pelos diversos fatores sobejamente demonstrados durante a tramitação processual e apontados na bem lançada sentença, não havendo lugar, portanto, para o pleito absolutório em relação ao delito tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

REDIMENSIONAMENTO DA PENA

A
Defesa pugna,
ainda,
pela redução da pena aplicada, sustentado ausência de fundamentação idônea para o recrudescimento da pena-base e desproporção no aumento da pena na segunda fase da dosimetria.

No entanto, tal pleito também não merece prosperar, na medida em que
a pena-base cominada ao Réu fora fixada no patamar mínimo de 5 (cinco) anos de reclusão, e tampouco fora reconhecida a incidência de agravantes, carecendo a Defesa, portanto, de interesse recursal neste ponto.

Apesar disso, verifica-se que a pena foi aumentada na terceira fase do processo dosimétrico, em razão da incidência das majorantes alusivas ao emprego de arma de fogo e ao envolvimento de menor, tudo devidamente fundamentado, nos seguintes termos:

“
[...] Não existem causas de diminuição de pena a serem consideradas. Considerando a presença da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso IV, da Lei 11.343/06, aumento a pena acima fixada em 1/2 (metade), sobretudo em razão da quantidade de material bélico apreendido na residência do denunciado (além de uma arma de fogo, 21 munições), bem como das informações de que Daniel divulgou vídeos com armas de fogo, alcançando a pena de 07 (SETE) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E MULTA.

Considerando a presença da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei 11.343/06, aumento a pena acima em 1/6 (um sexto), em razão do envolvimento do menor no crime apurado e considerando as circunstâncias em que os fatos ocorreram, tornando-a definitiva portanto em 08 (OITO) ANOS E 09 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO E MULTA. [...]” (fl. 200)

Nessa senda,
não há que se cogitar na redução da reprimenda aplicada, eis que idônea e devidamente fundamentada.

Desta forma, a um só tempo, o
s
pedido
s
deve
m
ser rejeitado
s
,
razão pela qual a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Por todo o exposto,
CONHEÇO do Apelo e
a ele
NEGO
PROVIMENTO
.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)